Tribunal: TJMT
Processo: 0026466-05.2010.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026466-05.2010.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (EMBARGANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (EMBARGANTE), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (AGRAVADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA FALIDO - CNPJ: 37.497.237/0002-10 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (EMBARGANTE), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 51.124.933/0001-21 (EMBARGANTE), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (AGRAVADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (AGRAVADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (AGRAVADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra acórdão que reconheceu a perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento n. 26.466/2010, em razão da decretação, com trânsito em julgado, da falência do Grupo
Zulli
. O embargante alega obscuridade na fundamentação quanto à aplicação do art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, contradição e omissão por suposto julgamento extra petita, e ausência de contraditório sobre pretensa responsabilização civil do Banco agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à aplicação do art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005; (
ii
) estabelecer se houve julgamento extra petita ou omissão quanto aos limites da demanda; e (
iii
) verificar se foi violado o contraditório ao se mencionar a possibilidade de responsabilização civil do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples menção ao art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, como argumento complementar, não compromete a clareza da fundamentação do acórdão, que
baseia-se
de forma nítida na perda de objeto do agravo em virtude da decretação da falência com trânsito em julgado.

A ausência de obscuridade decorre do fato de que o acórdão é suficientemente claro ao afirmar que a falência extingue os efeitos do plano de recuperação judicial, tornando a discussão recursal desnecessária.

A alegação de julgamento extra petita não procede, pois o acórdão não decidiu sobre eventual responsabilidade civil ou direito à indenização, apenas ressalvou a possibilidade de que tais temas sejam discutidos em ação própria.

A menção à possibilidade de liquidação de perdas e danos não representa decisão de mérito, mas sim
obiter

dictum
sem força vinculante, que visa contextualizar os efeitos processuais da perda de objeto.

A referência à responsabilização do agravante não viola o contraditório, pois não há afirmação de culpa ou condenação, tampouco apreciação do mérito indenizatório, apenas preservação do direito das partes de buscar reparação em procedimento adequado.

A decisão observou integralmente a determinação do STJ quanto à análise de fatos supervenientes que pudessem esvaziar o objeto do agravo, mantendo-se nos limites da demanda e da competência jurisdicional.

Não há omissão a ser suprida, obscuridade a ser esclarecida, nem contradição a ser eliminada, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC. O embargante busca, de fato, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decretação da falência com trânsito em julgado extingue os efeitos do plano de recuperação judicial, acarretando a perda superveniente de objeto de recursos que discutam sua validade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou à manifestação de inconformismo, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A mera menção a eventual possibilidade de responsabilização civil, sem juízo de mérito ou condenação, não configura julgamento extra petita nem afronta ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 141, 489, §1o, e 926; CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXVIII, e 93, IX; Lei 11.101/2005, art. 6o, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1485390 RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1880767/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.05.2022,
DJe
04.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
0026466-05.2010.8.11.0000

WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
X
AGRO-INDUSTRIAL
IRMAOS ZULLI LTDA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra acórdão que julgou prejudicado o
A
gravo de
I
nstrumento no 26466/2010, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio para apuração de eventuais perdas e danos patrimoniais e processuais suportados pelos agravados.

Em síntese, argumenta
que o acórdão embargado incorreu em
o
bscuridade, no que diz respeito à aplicação do art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005 ao presente recurso,
porquanto
o dispositivo legal trata do período de suspensão das ações e execuções contra a empresa em recuperação judicial (
stay

period
), não sendo claro seu emprego no caso em análise
.

Aduz ocorrência de c
ontradição e omissão, por ter julgado matéria que não foi submetida à apreciação desta Câmara, seja pelo E. STJ, seja pelas próprias partes. Argumenta que o acórdão, ao tratar da alegada culpa do Banco agravante na decretação da falência do Grupo
Z
ulli

e ao mencionar a possibilidade de instauração de procedimento próprio para apuração de eventuais perdas e danos, extrapolou os limites da lide e incorreu em julgamento
extra petita.

Em suas contrarrazões (ID 296163351), os Embargados alegam, preliminarmente, a inadmissibilidade dos embargos por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sustentando que o Embargante apresenta mera indignação quanto ao entendimento proferido, pretendendo a reforma da decisão pela via inadequada dos
aclaratórios
.

No mérito,
defendem ausência de
obscuridade,
na medida em que
a menção ao art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005 foi apenas um argumento de reforço (
obiter

dictum
) e não a

ratio

decidendi

do julgado, não havendo qualquer dificuldade de compreensão na decisão
. No que tange a
alegada contradição e omissão,
sustentam
que não houve julgamento
extra petita,
po
rque
o acórdão apenas ressalvou a possibilidade de apuração de perdas e danos em procedimento próprio, sem decidir sobre esse mérito, tratando-se de uma cláusula de salvaguarda de direitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em exame, contudo, não se vis
ualiza
a presença de qualquer vício que autorize a oposição dos embargos declaratórios, conforme demonstr
o
a seguir.

Primeiramente, quanto à alegada obscuridade na aplicação do art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, entendo que não assiste razão ao Embargante.

O acórdão é claro ao fundamentar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento na decretação da falência do Grupo
Zulli
com trânsito em julgado, circunstância que, por si só, extingue os efeitos do plano de recuperação judicial anteriormente aprovado.

A menção ao art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005 no acórdão embargado deve ser compreendida em seu contexto integral e sistemático. Embora o dispositivo trate especificamente do período de suspensão
(
stay

period
)
na recuperação judicial, sua invocação foi utilizada como argumento complementar para ressaltar os efeitos da falência sobre os processos em curso, demonstrando a magnitude das alterações provocadas pelo decreto falimentar.

A linha argumentativa central do acórdão é perfeitamente clara e coerente: a falência decretada e transitada em julgado tornou
ineficaz
qualquer discussão sobre a validade do plano de recuperação judicial, esvaziando o objeto do agravo de instrumento. Não há, portanto, dificuldade de compreensão que justifique o manejo dos embargos de declaração por obscuridade.

Vale destacar que o Embargante busca, na verdade, uma explicação mais detalhada sobre o emprego do dispositivo legal mencionado, o que não configura obscuridade, mas simples inconformismo com a fundamentação adotada. O acórdão, ao utilizar o art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, o fez como elemento de reforço argumentativo, sem que isso tenha comprometido a compreensão ou a integridade da decisão.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que
"
os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC”

(
RE: 1485390 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma)
o que não é o caso dos presentes embargos.

Ademais, no que toca a alegada
con
tradição e omissão, por suposto julgamento extra
petita
, também não assiste razão ao Embargante. O acórdão embargado não decidiu sobre a existência de culpa do Banco agravante na decretação da falência do Grupo
Z
ull
i
,
ta
mpouco reconheceu direito à indenização. O que o julgado fez foi apenas ressalvar a possibilidade de que eventuais prejuízos sejam discutidos em procedimento próprio, sem emitir qualquer juízo de valor definitivo sobre a questão.

Esta ressalva não configura julgamento
extra petita,

porquanto
não houve condenação ou decisão sobre pedido inexistente. Trata-se de mera salvaguarda de direitos, prática comum e legítima na atividade jurisdicional, especialmente em casos complexos como o presente, que tramita há mais de uma década.

O Código de Processo Civil, em seu art. 141, dispõe que "
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte"
. No caso em análise, o acórdão não decidiu sobre questões estranhas ao pedido, mas apenas delimitou o alcance de sua própria decisão, preservando direitos que poderiam ser exercidos em procedimento próprio.

Ademais, a menção à possibilidade de instauração de procedimento próprio para apuração de eventuais perdas e danos está em perfeita consonância com o princípio da reparação integral e com a garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). O acórdão apenas explicitou que a extinção anômala do recurso por perda de objeto não impede que as partes busquem, pelas vias adequadas, a reparação de eventuais prejuízos.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao determinar o retorno dos autos a esta instância, solicitou que se decidisse
"preliminarmente, se os fatos supervenientes ocorridos na demanda originária e nos incidentes a ela relacionados - especialmente a decisão proferida (I) na impugnação ao valor do crédito apresentada pelo Banco do Brasil S/A e (II) aquela que decretou a falência do Grupo
Zulli
-, efetivamente esvaziaram, por completo, o objeto do Agravo de Instrumento n. 26.466/2010
".

Ao responder a esta indagação, o acórdão não apenas concluiu pela perda do objeto do agravo, mas também contextualizou essa conclusão no cenário processual mais amplo, o que está em perfeita sintonia com a determinação do STJ e com o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).

Vale destacar que o E. STJ já firmou entendimento no sentido de que
"os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgad
o”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1880767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2022,
DJe
04/05/2022).

Quanto à alegação de que o acórdão teria adentrado em tema de pretensão indenizatória alheio à determinação do STJ e aos limites da demanda, é importante esclarecer que o julgado não reconheceu direito à indenização nem estabeleceu parâmetros obrigatórios para sua apuração. A menção a "critérios objetivos" para eventual liquidação por arbitramento foi meramente exemplificativa e não vinculante, não configurando decisão de mérito sobre tema não debatido.

Ademais, o acórdão embargado, ao contextualizar a perda de objeto do agravo, precisava necessariamente abordar as consequências processuais dessa extinção anômala, entre as quais a preservação de eventuais direitos das partes a serem exercidos em procedimentos próprios. Tal análise não extrapola os limites da lide, mas sim a complementa e esclarece, em observância ao dever de fundamentação adequada das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

O Embargante argumenta ainda que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à suposta responsabilização pela falência do Grupo
Zulli
. No entanto, tal argumento não procede,
porque
o acórdão não emitiu juízo definitivo sobre essa responsabilidade, apenas ressalvou que eventuais pretensões indenizatórias deveriam ser exercidas em procedimento próprio, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

É importante destacar que a falência do Grupo
Zulli
é um fato jurídico já consumado e incontroverso, que independe de pronunciamento desta Corte para sua existência e validade. O acórdão apenas reconheceu esse fato e dele extraiu as consequências processuais pertinentes, entre as quais a perda de objeto do agravo de instrumento.

No caso em análise, todas as questões relevantes para o julgamento da causa foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser suprida ou obscuridade a ser esclarecida.

No caso em tela, o Embargante pretende, sob o pretexto de sanar supostos vícios, rediscutir o mérito da decisão e obter sua reforma, objetivo incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

A natureza dos embargos de declaração, como bem pontua a doutrina processualista, não permite sua utilização como meio de reforma do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de vícios manifestos, o que não se verifica no presente caso. O recurso de embargos de declaração tem finalidade integrativa e
aclaratória
, e não substitutiva ou infringente.

Vale ressaltar que o acórdão embargado foi exaustivo ao analisar a questão central determinada pelo STJ: a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da decretação da falência do Grupo
Zulli
. A conclusão foi clara no sentido de que a falência, transitada em julgado, extinguiu os efeitos do plano de recuperação judicial, tornando inútil qualquer pronunciamento sobre sua validade.

Ademais, o acórdão embargado está em consonância com os princípios da segurança jurídica, da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo, ao reconhecer que, após mais de uma década de tramitação, o agravo perdeu seu objeto e sua utilidade prática.

O Código de Processo Civil, em seu art. 489, §1o, estabelece parâmetros para a fundamentação adequada das decisões judiciais, entre os quais a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso em análise, o acórdão embargado cumpriu esse requisito ao enfrentar todos os argumentos relevantes para a conclusão pela perda de objeto do agravo.

Quanto à menção feita pelo acórdão sobre a possibilidade de responsabilização civil, trata-se de mero
obiter

dictum
,
que não integra a
ratio

decidendi
da decisão e, portanto, não possui caráter vinculante. O núcleo decisório do acórdão foi a declaração de prejudicialidade do agravo por perda superveniente de objeto, sendo as demais considerações meramente contextuais e explicativas.

É importante destacar que o Código de Processo Civil, em seu art. 926, estabelece que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. A decisão embargada está em consonância com esse dispositivo, ao reconhecer a perda de objeto do agravo em razão da falência decretada, situação que esvazia qualquer discussão sobre a validade do plano de recuperação judicial.

Ainda, vale ressaltar que o entendimento manifestado no acórdão embargado
se alinha
à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores no sentido de que a decretação da falência acarreta a perda de objeto de recursos que discutem aspectos da recuperação judicial, dada a alteração substancial da situação fático-jurídica da empresa.

Por fim, é importante destacar que, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade"
. Assim, eventual rejeição dos presentes embargos não prejudicará o acesso da parte a instâncias superiores, caso entenda necessário.

Em suma, os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria julgada ou de manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. No caso em análise, não se verifica qualquer vício que autorize a interposição dos embargos, razão pela qual estes devem ser rejeitados.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos
Embargos de Declaração opostos por WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025